Tribunal: TJDFT
Processo: 0741552-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741552-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUCÕES ACNT LTDA RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ MOSCOSO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. ART. 833, IV, §2o DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. ENTENDIMENTOS DIVERGENTES. NATUREZA NÃO VINCULATIVA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora dos salários dos Executados, para fins de adimplir dívida não caracterizada como prestação alimentícia. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é uníssona em relação ao tema, já que ainda existem entendimentos distintos em algumas Turmas a respeito da matéria, especificamente na 3a e 4a Turmas. 3. Segundo julgados e decisões mais recentes da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família. 4. A regra hermenêutica que orienta a preservação de verbas para a manutenção da dignidade somente incide quando e se tais requisitos – seja de forma alternada ou até mesmo concomitante - estiverem presentes na avaliação fático-probatória do caso concreto, cuja análise foge do âmbito de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por vedação expressa da Súmula 7. 5. O caso concreto (i) não constitui hipótese de natureza alimentar, de acordo com a aferição do acervo fático-probatório; (ii) não envolve ganhos acima de 50 (cinquenta) salários-mínimos. A condição para a penhorabilidade está adstrita, quanto a tal requisito, ao montante auferido pelo devedor, e não ao quantitativo da dívida. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil, pugnando pela penhora de percentual do salário da parte recorrida para pagamento de dívida de natureza não alimentar, com respeito ao mínimo existencial. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005